Tribunal: CARF
Processo: 16327.720520/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720520/2011-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.857 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS. CORREÇÕES MATERIAIS.
O erro na formalização da ementa de Acórdão é passível de correção por meio
de Embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade apontada, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração contra Acórdão proferido por esta
Turma de relatoria do Conselheiro João Paulo Mendes Neto, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2014
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720520/2011-51
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.857 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720520/2011-51

CONTRIBUIÇÃO PIS E COFINS. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO
JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA. SÚMULA No 1 DO CARF
A existência de discussão em sede administrativa de matéria comum à ação judicial
importa na renúncia ao direito de discutí-la na primeira seara, por força do que está
previsto no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais e na Súmula CARF n. 1.
NULIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ARTIGO 59 DO DECRETO 70.235/72.
INEXISTÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO ANALÍTICA.
A inexistência de tópico em acórdão proferido por Delegacia da Receita Federal de
Julgamento
abordando
matéria
discutida
na
impugnação/manifestação
de
inconformidade não importa na nulidade da decisão por preterição do direito de defesa.
Havendo razões de decidir que infirmem mais de um argumento do recorrente, restará
afastada a hipótese de violação do contraditório e ampla defesa.
As hipóteses de nulidade estão previstas de forma taxativa no Decreto 70.235/72, de
forma que a autoridade administrativa não pode ir além dos limites semântico-
normativos expostos naquele diploma.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. APLICAÇÃO. TEOR DA SÚMULA No 5 DO CARF.
ART. 30 DA LINDB. SEGURANÇA JURÍDICA.
Por força do que dispõe o art. 161 do Código Tributário Nacional, bem como o que
consta na Súmula CARF n. 5, não restam dúvidas que há incidência dos juros de mora
sobre crédito tributário não pago na data do vencimento, mesmo com sua exigibilidade
suspensa em momento anterior a autuação.
Soma-se ainda o teor do art. 30 da LINDB que, ao determinar a administração pública a
garantia de maior segurança jurídica em face dos administrados, impossibilita que este
Conselho supere o teor do que prevê o entendimento sumular, sob pena de faltar com o
tratamento isonômico.
INADEQUAÇÃO DO MEIO UTILIZADO. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Em virtude do art. 9o do Decreto 70.235/72, inexiste perante a autoridade fiscal qualquer
vinculação necessária do instrumento a ser utilizado para lançar o crédito tributário,
estabelecendo verdadeira fungibilidade entre o auto de infração e a
notificação de lançamento.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2007
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
As hipóteses de nulidade estão previstas taxativamente no Decreto
70.235, de 1972. Inexistindo qualquer daquelas hipóteses, inexistirá
também razão para se reconhecer a nulidade do ato administrativo
impugnado. A verdade material é princípio ínsito à atuação da autoridade
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.857 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720520/2011-51

administrativa fiscal, o qual é responsável por orientar a atuação do fisco
quando do reconhecimento de qualquer hipótese de nulidade.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
A mera existência de causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não corresponde a fato impeditivo do fisco proceder o
lançamento, como se depreende do artigo 142, §único do CTN. Além
disso, em virtude de as causas de suspensão previstas no artigo 151 do
CTN não suspenderem o prazo decadencial, seria ilógico impedir que o
fisco lançasse o crédito.
ÔNUS DE PROVA. O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
PLEITEADO DEVE SER PROVADO POR QUEM O INVOCA.
PRECLUSÃO.
Eventual reconhecimento da inconstitucionalidade declarada tanto no
Mandado de Segurança impetrado pela parte recorrente, quanto em
outras oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal, não teriam o
condão de, por si só, desconstituir a autuação impugnada, pois somado
àquela argumentação jurídica deveria ter sido provado que, de fato, a
sociedade empresária efetuou recolhimento do tributo utilizando base de
cálculo reconhecidamente indevida.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO.
1.2. Na parte acolhida por despacho da presidência desta Turma, Embargante
destaca obscuridade/erro material, uma vez que o lançamento é de PIS do período de dezembro
de 2007 e a ementa acima trata de COFINS apurada em 2014.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Do auto de infração e do Relatório que o acompanha temos que no presente
caso foi lançado contra a Embargante PIS (supostamente recolhido a menor) apurado em
dezembro de 2007:

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.857 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720520/2011-51

2.2. Todavia, na Ementa, na parte superior à indicação de PIS período de
apuração 2007, o Ilustre Conselheiro João Paulo também cita COFINS apurada em 2014, que
não é objeto do presente processo.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos embargos, para
sanar a omissão com a supressão do termo COFINS da ementa sem efeito infringente.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital